Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-96.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-96.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDISALMA DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 006.668.011-50 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
,
PROCESSUAL
CIVIL

E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
om Reparação
p
or Danos Materiais
e
Morais
c/c
Repetição
d
o Indébito
e
Pedido
d
e
Tutela Provisória de Natureza Cautelar
,
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito referent
e ao contrato n. 0123376504780,
com determinação para cessar os descontos a ele relativos, bem como condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida
monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i)
a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário;
(
ii
) a necessidade de restituição simples ou em dobro dos valores
debitados
; (
iii
) a ocorrência de dano moral
e o
quantum
indenizatório
; (
iv
) a adequação do termo inicial dos juros de mora; e (v) a possibilidade de
devolução ou de
compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato assinado e de comprovante da transferência bancária do valor contratado impede o reconhecimento da regularidade da relação jurídica, impondo a declaração de inexistência do débito.

4. Comprovados os descontos indevidos sem demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único
, do CDC.

5. O desconto
indevido
sobre verba de natureza alimentar caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral
in
re

ipsa
.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo reduzido para
R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Os juros moratórios sobre os danos materiais e morais devem incidir a partir da data de cada desconto indevido, conforme Súmula n. 54 do STJ, observando-se a aplicação da taxa SELIC após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

8. Inviável a
devolução ou
compensação de valores, ante a ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, determina-se que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais e morais fluam a partir da data de cada desconto indevido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Na ausência de prova da contratação válida, a repetição do indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário deve ocorrer em dobro.
2
. Os descontos indevidos em verbas de caráter alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização. 3. Os juros moratórios, em casos de descontos indevidos, incidem desde a data de cada desconto.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II, e 85, § 11;
CDC, art.
6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei n. 14.905/2024; CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, Súmula n. 54, e Tema n. 1.059 (
REsp
n. 1.864.633/RS); TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1009781-91.2024.8.11.0006,
N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, e N.U 1032615-37.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Renato José
d
e Almeida Costa Filho
, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
om Reparação
p
or Danos Materiais
e
Morais
c/c
Repetição
d
o Indébito
e
Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Natureza Cautelar
movida por
EDISALMA DA CONCEI
ÇÃ
O CARVALHO
,

julgou

parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial,
para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n
.
0123376504780, no
importe
de
R
$ 1.200,00 (mil e

duzentos reais),
com determinação para cessar os descontos a ele relativos, bem como
condenar
a instituição financeira a
restituir em dobro os valores
debitados
indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada

desconto e acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a
partir da
citação,
e
ao

pagamento de indenização por danos morais
na quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigid
a
monetariamente pelo INPC a

contar da
data
da
sentença (Súmula
n.
362 do STJ) e acrescid
a
de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação (id.
279101368
).

Nas razões recursais,

o
apelante
defende a existência do débito, afirmando que os descontos se deram no estrito exercício regular de seu direito, inexistindo ato ilícito.

Menciona que o contrato n
.
0123376504780
se
trata de um empréstimo consignado, celebrado no dia 05/08/2019, no valor de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
, a ser pago em 72
(setenta e duas)
parcelas de R$ 33,29
(trinta e três reais e vinte e nove centavos)
, sendo que
a quantia
foi disponibilizad
a
mediante crédito em conta da apelada e não houve devolução.

Aduz ter logrado êxito em comprovar a legitimidade dos débitos que originaram os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora
;
que há
dever da recorrida em zelar por seus dados pessoais, especialmente
em transação
realizada
diretamente em caixa eletrônico
;

que foi a própria apelada quem efetuou a
operação
; e que
os contratos devem ser celebrados sobre a livre manifestação das partes.

Registra
ser
incabível a repetição de indébito,

ainda mais em dobro
,

uma vez que antes de qualquer decisão judicial que a declare indevida estava apenas cumprindo seu papel como credora de um contrato legitimamente formalizad
o,
e que, se declarada ilegal sua conduta, seria cabível a restituição de forma simples,

por não restar evidenciada
má-fé na cobrança
.

Alega que a quantia da indenização por danos morais é exagerada, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que
é equivalente
à
renda anual bruta percebida pela

apelada, caracterizando enriquecimento ilícito
. Assevera
que não houve comprovação concreta do suposto
prejuízo
sofrido, entendendo que
os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos
e
,

portanto, in
capaz
es
de gerar a
indenização concedida
.

Sustenta que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do arbitramento da indenização,
salientando
que esta só passa a ter expressão pecuniária com a decisão judicial que a
arbitrou,
não se
ndo
possível a incidência
anterior sobre
quantia ainda não definida, nem
consider
á-lo

em mora quando inexiste valor fixado por sentença, arbitramento ou acordo entre as partes.

Argumenta
que é necessária a devolução integral
do
importe
de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
,

disponibilizado em virtude do

contrato declarado extinto
,
ou sua compensaç
ão
com eventual condenação de cunho pecuniário, tendo em vista que a apelada usufruiu dos valores disponibilizados em sua conta e não procedeu à devolução, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
intenta

a reforma da sentença para que
sejam
julga
dos
totalmente improcedentes os

pedidos iniciais
. Subsidiariamente, vindica que a
restituição
ocorra
de forma

simples
e que
sej
am considerados devidos apenas
os valores

comprovados nos autos e não prescritos
.
Caso persista a condenação, postula a redução do
quantum
indenizatório, a incidência de juros a partir do arbitramento, e a devolução da quantia integral do contrato ou sua compensação com eventual
importância
a pagar. Por fim, requer a
imposição dos ônus sucumbenciais à parte adversa
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não
conhecimento do recurso,
ante
ofensa ao princípio da dialeticidade,
e, no mérito,
por
seu desprovimento
(id. 279101394)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A recorrida intenta que o apelo não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
EDISALMA DA CONCEIÇÃO CARVALHO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Materiais e Morais c/
c
Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar

em face d
o
BANCO BRADESCO S.A.
,
pretendendo
que s
eja

declarado nulo o contrato
de em
préstimo
c
onsignado n
.
0123376504780
e

determinada
a
suspensão dos descontos
em seu benefício
. Além disso, almeja que

a instituição financeira
seja
condenada
ao pagamento
: (i)
de
indenização
por
danos materiais,
relativos a
os valores debitados
,
quantifica
dos
em R$ 199,74 (cento e noventa e nove reais e

setenta e quatro centavos)
;
(
ii
) d
a repetição do indébito,

em dobro, no valor de R$ 199,74 (cento e noventa e nove rea
is e setenta e quatro centavos)
;
(
iii
) de
reparação por danos morais, em quantia equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos,
no importe de R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta

reais),
todos
devidamente corrigido
s

e acrescidos de

juros
(id.
279100499
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação, nos seguintes termos:

“(...)
A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, considerando que a autora demonstrou tentativa prévia de resolução administrativa por meio da plataforma
consumidor.
gov.br
-
Id.Num
. 29509298.

O
esgotamento da via administrativa não é requisito para ingresso no Judiciário
, conforme a
CRFB/1988, art. 5o, XXXV
, que assegura o direito à tutela jurisdicional em face de lesão ou ameaça a direito.

A relação jurídica entre as partes é evidentemente de consumo, uma vez que o banco requerido
enquadra-se
como fornecedor de serviços financeiros CDC, art. 3o, §2o,
e a autora, como destinatária final desses serviços,
é consumidora
– CDC, art. 2o.

Nesse contexto, aplica-se a
Súmula 297 do STJ
, que dispõe sobre a incidência do
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras
.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do
CDC, art. 14
, bastando
a
demonstração do defeito no serviço para configurar o dever de reparação, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

No caso em tela, a ausência de contrato assinado e comprovante de transferência do valor do empréstimo evidencia uma falha na prestação do serviço.

Diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações, é cabível a
inversão do ônus da prova
, conforme o
CDC, art. 6o, VIII.
Cabia ao réu comprovar a regularidade do contrato questionado, mas este não apresentou os documentos indispensáveis para a validação do negócio jurídico, como o contrato com a assinatura da autora e o comprovante de transferência dos valores contratados.

Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário da autora comprometem verba de caráter alimentar, o que caracteriza grave ofensa ao patrimônio da autora.

A repetição do indébito em dobro está fundamentada no
CDC, art. 42, parágrafo único
, dado que o banco não comprovou engano justificável. A ausência de prova documental da contratação reforça a necessidade de restituição dobrada.

Ademais, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados serve não apenas como forma de reparação ao consumidor lesado, mas também como medida pedagógica para desestimular práticas abusivas no mercado de consumo.

Portanto, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O dano moral decorre dos descontos indevidos sobre verba alimentar afetam diretamente a subsistência da autora, que depende exclusivamente de sua aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral presumido:
(...
)

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
as finalidades compensatória
, punitiva e pedagógica da reparação.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e a extensão do dano, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor aparenta suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, representa montante capaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo Banco requerido, cumprindo a função pedagógica da indenização.

Isso posto
, RESOLVO O MÉRITO - CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a inexistência do débito referente ao Contrato no 0123376504780, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 72 prestações mensais de R$ 33,29, CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ademais, DETERMINAR ainda que o BANCO BRADESCO S.A. cesse imediatamente os descontos referentes ao contrato declarado inexistente no benefício previdenciário da autora.

Condeno as partes requeridas em custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários de sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor das condenações, diante do trabalho
realizado pelo
causídico
e tempo exigido para o seu serviço – CPC, art. 85 e
ss..

(
...)”
.
(id.
279101365
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que a
demanda
seja julgada totalmente improcedente
, sob o argumento de
ausência de ato ilícito e regular

contratação e utilização dos serviços
. De forma subsidiária,
pleiteia que a
restituição
se dê
de forma

simples
e que
sej
am considerados devidos apenas
os valores

comprovados nos autos e não prescritos
. Na hipótese de restar mantida a
condenação,
requer a minoração
do
quantum
indenizatório, a incidência de juros a
contar
do arbitramento, e a devolução da quantia integral do contrato ou sua compensação.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
comporta parcial provimento.

De proêmio, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentir, n
o tocante à existência e validade do contrato,
tem-se que
o ônus da prova
reca
ía
sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II,
do CPC,
especialmente considerando-se a aplicação da inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII, do CDC,
encargo do qual não se desincumbiu.

Por certo
, o banco apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a existência da relação jurídica,
uma vez
que o contrato e a autorização de
consignação
existentes no feito
(id. 279100853) não estão assinados pela autora.

Ademais, o recorrente não apresentou
extrato ou comprovante bancário que demonstre a efetiva transferência do valor supostamente contratado para a conta corrente da demandante.

Tais
documentos
se revelam
essenciais para comprovar a regularidade da contratação,
restando inviabilizado, portanto,
o reconhecimento da legitimidade do negócio jurídico contestado.

Com efeito, a
mera alegação de que o contrato foi celebrado diretamente em caixa eletrônico, sem a apresentação de nenhum elemento probatório como logs de acesso, comprovantes de operação ou mesmo gravações do sistema de segurança, não é suficiente para demonstrar a existência
da avença
.

À vista disso
, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório, deve ser mantida a declaração de inexistência do
instrumento contratual
.

Q
uanto à repetição do indébito, importa dizer que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

A propósito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim, dada
a
cobrança indevida de valores
no benefício
d
a
autor
a
, em virtude da inexistência de prova quanto à contratação, e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

No que concerne ao pedido para que sejam considerados devidos apenas os valores comprovados nos autos e não prescritos
, observa-se
que não merece acolhimento.

Isso porque, uma vez reconhecida
a
inexistência do contrato de empréstimo consignado, todos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora
se
revelam indevidos, independentemente da data em que foram efetivados.

Além disso, não há nos autos elementos fáticos suficientes para aferir eventual ocorrência de prescrição parcial dos valores descontados.
O banco apelante
se
limitou a arguir genericamente a prescrição em sede recursal, sem especificar os períodos ou valores atingidos, sendo que, ausente nos autos substrato probatório para a aferição concreta da pretensão, não há como reconhecer a prescrição.

Em relação à configuração do dano extrapatrimonial, pertinente apontar que o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita do recorrido, que efetuou descontos indevidos no benefício
previdenciário
da autora sem qualquer respaldo contratual
, situação que
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura prejuízo moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido, especialmente considerando
se
tratar a apelada de pessoa aposentada por invalidez previdenciária.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira d
a
consumidor
a
, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios
recursos.

Nesse sentido:

“(...)

4
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando perpetrados contra pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1009781-91.2024.8.11.0006,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 23/04/2025)
.

“(...)

O dano moral é in
re

ipsa
quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1032765-32.2022.8.11.0041,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/04/2025,
p
ublicado no DJE 13/04/2025)
.

“(...)

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto (Súmula 54/STJ).
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1032615-37.2023.8.11.0002,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/04/2025,
p
ublicado no DJE 02/04/2025)
.

Logo, a realização de descontos indevidos
em benefício previdenciário
, sem prévia autorização d
a
consumidor
a
, viola a sua esfera patrimonial
e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil socia
l e financeiro da pessoa
lesada
(aposentada por invalidez)
e do ofensor
(instituição financeira de grande porte)
, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), se mostra inadequada, devendo ser minorada para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que melhor

atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.

No
que tange
ao term
o inicial dos juros moratórios
incidentes sobre a indenização por danos morais
,
val
e observar que

a Súmula n
.
54 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
.

No caso dos autos, o evento danoso consiste nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, de modo que os juros de mora
devem incidir
desde a data do primeiro
débito não autorizado
.
De fato,
t
rata-se de reparação por ato ilícito, cujo termo inicial dos juros deve coincidir com a data do fato gerador do dano.

Do mesmo modo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente também atrai a incidência dos juros a partir da data de cada desconto.

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão do apelante para que os juros incidam apenas a partir do arbitramento, devendo a sentença ser parcialmente reformada para determinar que os juros moratórios fluam a
contar
do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), e não da citação, como equivocadamente constou do
decisum
.

Neste ponto, pertinente apontar que,
por se tratar

de matér
ia de ordem pública e constituir
mera decorrência lógica da condenação,
o consectário legal
pode ser
revisto
de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Saliente-se
, ainda,
que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora
d
everão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Por fim,
inviável acolher
o pedido de
devolução da quantia integral do contrato
ou de
compensação do valor disponibilizado em conta com eventual condenação,
uma vez
que não restou comprovado nos autos o efetivo crédito d
o importe de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em favor da apelada.

Efetivamente, a
ausência de provas da transferência bancária impede o reconhecimento de qualquer direito à compensação,
sob pena
de configurar enriquecimento sem causa em favor da instituição financeira.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
el
o
BANCO BRADESCO S.A.
,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

De ofício
,

procedo à adequação dos critérios de incidência dos juros de mora, nos termos da fundamentação supra,
determinando que incidam

a partir da data de cada desconto
.

Registre-se que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice unificado de juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau, no que não conflitarem com o presente julgamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025